Tribunal: TJSP
Processo: 1120538-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado –
Nulidade da sentença - Ausência – Furto em restaurante do hotel – Objeto que estava sob a guarda e vigilância exclusiva do consumidor – Ausência de responsabilidade do réu – Dano moral e material afastados – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*